Tribunal: TJDFT
Processo: 0003589-90.2017.8.07.0015
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA AUTOR. NÃO SÓCIO. ILEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. CPC 485, VI.
O autor, por não ser sócio, sobretudo por se tratar de empresa individual, não possui legitimidade ativa para requerer a dissolução e apuração de haveres. Assim, adequada a extinção do processo, sem resolução do mérito, CPC 485, VI.